Tribunal: TJBA
Processo: 8002545-67.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002545-67.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEITOR CEDRAZ MOTA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a falha na prestação de serviço essencial e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação do respectivo valor.

Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente as questões relativas ao reconhecimento do dano moral e aos critérios adotados para a fixação do valor indenizatório. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de vícios no acórdão embargado.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, art. 1.022. Entendimento consolidado dos tribunais sobre os limites objetivos dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível de n.
8002545-67.2018.8.05.0063
, em que figuram como embargante
CLARO S.A. e como embargado
HEITOR CEDRAZ MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,